Tribunal: TCU
Processo: 030.101/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10697/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.101/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Martini Specht (XXX.749.589-XX); Jaqueline Fernandes Ribeiro (XXX.777.245-XX); Jose Eduardo Zanetti (XXX.628.839-XX); Luisa Lecioneide dos Santos Ferreira (XXX.649.453-XX); Marcia Francisca de Carvalho Silva (XXX.440.133-XX); Pedro Ivandosvick Cordeiro de Oliveira (XXX.084.291-XX); Rafael Fernandes Romani (XXX.937.209-XX); Salun Coelho Aragao (XXX.058.429-XX); Thaise Barbara de Jesus Luz (XXX.676.955-XX); Victor Hugo de Lara Machado (XXX.615.639-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.